Tribunal: TJES
Processo: 5003273-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003273-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003273-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BRD – Brasil Distressed Consultoria Empresarial S/A

Recorrido: Antônio Sérgio Tapias

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BRD – BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 817938), proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA em fase de Cumprimento de Sentença

proposta pela Recorrente em face de
BRACOF LTDA e ANTONIO SÉRGIO TAPIAS
, cujo
decisum

indeferiu o pedido de penhora on-line com bloqueio de salário do Recorrido
.

Sustenta o Recorrente que “
já havia pedido a realização de penhora online via BACENJUD, diante da inércia do agravado de pagar espontaneamente o débito, porém, o resultado parcialmente frutífero. Pois bem, ao analisar o resultado da penhora online, a agravante percebeu que o Juízo a quo não fez consignar no protocolo da minuta que o bloqueio deveria recair sobre conta-salário no nome do agravado/executado. Assim, coube à agravante requerer nova consulta BACENJUD, para que desta vez fosse assinalado “SIM” para bloqueio em conta-salário, atingindo ainda eventuais Fintechs, previdência privada, fundo de investimento, e outros produtos financeiros e instituições abrangidas, o que foi indeferido
”.

Destaca que “
o requerimento da agravante tem base legal no artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, já que parte do crédito perseguido na demanda tem natureza alimentar, consistente nos honorários advocatícios fixados no decisum que converteu o mandado inicial em executivo, sendo assim perfeitamente cabível o bloqueio via BACENJUD em conta-salário
”.

Enfatiza que “
faltou razoabilidade na decisão proferida pelo Douto Juízo a quo, uma vez que parte do crédito em execução é dotado de natureza alimentar, e, portanto, exceção à regra de impenhorabilidade, possibilitando a constrição dos valores eventualmente encontrados por meio do bloqueio em conta-salário via BACENJUD nas contas mantidas pelo agravado
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo “
para o fim de determinar a realização da penhora online via BACENJUD, assinalando “SIM” para bloqueio em conta-salário, bloqueando-se os valores eventualmente encontrados junto a Fintechs, previdência privada, conta poupança, e outros produtos financeiros e instituições abrangidas, de titularidade do agravado
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 828629), determinando a complementação das peças que instruem este recurso, o que restou atendido pelo Recorrente (id. 855113 e seguintes).

Decisão (id. 869439), da lavra do Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, deferindo em parte o efeito ativo “
para determinar que seja realizada nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros do Recorrido, inclusive em contas salários ou poupança, no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo a quo de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
”.

Contraminuta recursal (id. 930881).

É o Relatório, no essencial
.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BRD – BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 817938), proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA em fase de Cumprimento de Sentença

proposta pela Recorrente em face de
BRACOF LTDA e ANTONIO SÉRGIO TAPIAS
, cujo
decisum

indeferiu o pedido de penhora on-line com bloqueio de salário do Recorrido
.

Sustenta o Recorrente que “
já havia pedido a realização de penhora online via BACENJUD, diante da inércia do agravado de pagar espontaneamente o débito, porém, o resultado parcialmente frutífero. Pois bem, ao analisar o resultado da penhora online, a agravante percebeu que o Juízo a quo não fez consignar no protocolo da minuta que o bloqueio deveria recair sobre conta-salário no nome do agravado/executado. Assim, coube à agravante requerer nova consulta BACENJUD, para que desta vez fosse assinalado “SIM” para bloqueio em conta-salário, atingindo ainda eventuais Fintechs, previdência privada, fundo de investimento, e outros produtos financeiros e instituições abrangidas, o que foi indeferido
”.

Destaca que “
o requerimento da agravante tem base legal no artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, já que parte do crédito perseguido na demanda tem natureza alimentar, consistente nos honorários advocatícios fixados no decisum que converteu o mandado inicial em executivo, sendo assim perfeitamente cabível o bloqueio via BACENJUD em conta-salário
”.

Enfatiza que “
faltou razoabilidade na decisão proferida pelo Douto Juízo a quo, uma vez que parte do crédito em execução é dotado de natureza alimentar, e, portanto, exceção à regra de impenhorabilidade, possibilitando a constrição dos valores eventualmente encontrados por meio do bloqueio em conta-salário via BACENJUD nas contas mantidas pelo agravado
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo “
para o fim de determinar a realização da penhora online via BACENJUD, assinalando “SIM” para bloqueio em conta-salário, bloqueando-se os valores eventualmente encontrados junto a Fintechs, previdência privada, conta poupança, e outros produtos financeiros e instituições abrangidas, de titularidade do agravado
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo parcial deferimento se deu por meio da Decisão (id. 869439), da lavra do Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO,
restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Decisão recorrida indeferiu o pedido de nova indisponibilidade de ativos financeiros e, ainda, consignou que não se faz possível excepcionar a regra da impenhorabilidade da remuneração do Devedor em favor de crédito de verba alimentar decorrente de honorários advocatícios.

Com efeito, torna-se imprescindível examinar, de início, a possibilidade e a necessidade da renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros perseguida pelo Recorrente.

Neste particular, importa enfatizar, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a
realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
” (STJ - AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Na hipótese dos autos, demonstra-se razoável renovar a ordem de indisponibilidade em comento, máxime porque transcorrido considerável lapso temporal – mais de 06 (seis) anos – da medida anterior implementada no feito de origem em 08/08/2014 [id. 857550, p. 06], quando, inclusive, logrou-se êxito no bloqueio de apenas R$ 1.192,87 (mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo que a dívida atualizada, segundo os cálculos do Recorrente realizados em fevereiro/2020, corresponde a R$ 579.434,31 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) [id. 857645, p. 07].

Registre-se, ademais, que diversas buscas foram realizadas nos autos originários (id. 857551, p. 07 e seguintes), a exemplo de pesquisas no Renajud, Infojud, dentre outros, não se revelando exitosa a tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito em testilha.

Por fim, no que concerne à alegação do Recorrente de que a verba honorária, diante do seu caráter alimentar, excepcionaria a impenhorabilidade dos rendimentos do Devedor, não se faz possível acolhê-la na sua integralidade.

A propósito da matéria, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado que “
no julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. (...) Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). (...) Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (STJ - REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Em termos objetivos,
infere-se, por meio da aludida diretriz jurisprudencial, que a impenhorabilidade dos rendimentos do Devedor não ostenta caráter absoluto, de modo que a possibilidade de bloqueio sobre tais verbas alimentares não se atrela à natureza do crédito, mas sim à circunstância de que a medida constritiva não pode comprometer a subsistência digna do Devedor e de sua família
, o que, por certo, será possível examinar apenas com a eventual manifestação da parte Executada demonstrando tais elementos prejudiciais.

Nesta linha de compreensão, sem prejuízo de o Juízo
a quo
apreciar oportunamente a eventual configuração da impenhorabilidade dos rendimentos do Recorrido, no que tal análise exigirá a apreciação de elementos que evidenciem o comprometimento de sua subsistência digna e de sua família, faz-se possível ordenar, ao menos por ora, que seja renovada a implementação da ordem de indisponibilidade financeira objeto deste recurso.

Isto posto,
DEFIRO em parte o pedido de concessão de efeito ativo para determinar que seja realizada nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros do Recorrido, inclusive em contas salários ou poupança, no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo
a quo
de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 19 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Na espécie, além de demonstrado que a última ordem de indisponibilidade em ativos financeiros ocorreu há mais de 06 (seis) anos, e, ainda, à vista da ausência de êxito nas buscas realizadas em diversas plataformas na tentativa de localização dos bens passíveis de penhora, revela-se razoável a renovação de nova consulta ao sistema Bacenjud, em consonância com a jurisprudência perfilhada na matéria.

Por outro lado, não assiste razão ao Recorrente quando defende que a natureza alimentar de parte do crédito objeto da lide afastaria a impenhorabilidade da remuneração do Devedor. De fato, na esteira do que enfatizado anteriormente, a possibilidade, ou não, de penhora de rendimentos deve ser examinada à luz de eventual comprometimento da subsistência digna do Devedor e de sua família, e não em virtude da natureza do crédito objeto de postulação, de modo que a suposta impenhorabilidade deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo
a quo
com amparo em tais aspectos.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que seja realizada, nos autos de origem, nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros do Recorrido, inclusive em contas salários ou poupança, no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo
a quo
de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA CONSULTA NO SISTEMA DO BACENJUD PARA BUSCA DE ATIVO FINANCEIRO. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DA CONSULTA ANTERIOR E AUSÊNCIA DE ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OPORTUNA ANÁLISE DO COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA ALIMENTAR DE PARTE DO CRÉDITO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.

Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a
realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
” (STJ - AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

II.
Na hipótese dos autos, demonstra-se razoável renovar a ordem de indisponibilidade em comento, máxime porque transcorrido considerável lapso temporal – mais de 06 (seis) anos – da medida anterior implementada no feito de origem em 08/08/2014 [id. 857550, p. 06], quando, inclusive, logrou-se êxito no bloqueio de apenas R$ 1.192,87 (mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo que a dívida atualizada, segundo os cálculos do Recorrente realizados em fevereiro/2020, corresponde a R$ 579.434,31 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) [id. 857645, p. 07]. Ademais, diversas buscas foram realizadas nos autos originários (id. 857551, p. 07 e seguintes), a exemplo de pesquisas no Renajud, Infojud, dentre outros, não se revelando exitosa a tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito em testilha.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “
no julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. (...) Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). (...) Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (STJ - REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

IV.

Em termos objetivos, infere-se, por meio da aludida diretriz jurisprudencial, que a impenhorabilidade dos rendimentos do Devedor não ostenta caráter absoluto, de modo que a possibilidade de bloqueio sobre tais verbas alimentares não se atrela à natureza do crédito, mas sim à circunstância de que a medida constritiva não pode comprometer a subsistência digna do Devedor e de sua família, o que, por certo, será possível examinar apenas com a eventual manifestação da parte Executada demonstrando tais elementos prejudiciais.

V.
Na espécie, sem prejuízo de o Juízo
a quo
apreciar oportunamente a eventual configuração da impenhorabilidade dos rendimentos do Recorrido, no que tal análise exigirá a apreciação de elementos que evidenciem o comprometimento de sua subsistência digna e de sua família, faz-se possível ordenar, ao menos por ora, que seja renovada a implementação da ordem de indisponibilidade financeira objeto deste recurso.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.